Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURA. INSCRIÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contratos de empréstimo consignado, bem como o pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a existência e validade dos contratos entabulados entre as partes e (ii) a existência de responsabilidade civil por danos morais no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade é observado quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a fundamentação da sentença recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
6. No caso dos autos, é incontroversa a contratação de mútuo bancário na modalidade empréstimo consignado. A simples declaração do órgão pagador, de que o contrato havia sido quitado não configura falha na prestação do serviço pelo banco réu.
7. Inadmissível o reconhecimento de inexistência da relação jurídica quando o réu comprovou a existência da dívida, que deixou de ser descontada da folha de pagamento do autor por perda da margem consignável, sendo incabível a indenização por danos morais, já que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. CPC, arts. 85, 87; 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297, STJ. Acórdão 1955404, de relatoria da Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, da Terceira Turma Recursal.